Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-88.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição, no tocante à fundamentação de que a embargante não respeitou os termos da Resolução CONSU n.o 6/1988 na elaboração do contrato, no entanto, diferentemente do afirmado no julgado, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição, no tocante à fundamentação de que a embargante não respeitou os termos da Resolução CONSU n.o 6/1988 na elaboração do contrato, no entanto, diferentemente do afirmado no julgado, o contrato apresenta sete faixas etárias e o valor estabelecido na última equivale a exatamente 06 vezes o valor da primeira, logo, não haveria qualquer afronta a tal regramento. Mero inconformismo. Questão analisada à luz do contrato entregue à beneficiária/embargada, no qual só constam 06 (seis) faixas. Inexistência de vício

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007659-88.2015.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA, é embargada FÁTIMA GOMES
VILLAFRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado(a) prolator(a): Dr.(a) Régis Rodrigues Bonvicino
Embargante: Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A.
Embargada: Fátima Gomes Villafranca
Voto no 02429C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
Caso concreto. Alegada contradição, no tocante à fundamentação
de que a embargante não respeitou os termos da Resolução
CONSU n.o 6/1988 na elaboração do contrato, no entanto,
diferentemente do afirmado no julgado, o contrato apresenta sete
faixas etárias e o valor estabelecido na última equivale a
exatamente 06 vezes o valor da primeira, logo, não haveria
qualquer afronta a tal regramento. Mero inconformismo. Questão
analisada à luz do contrato entregue à beneficiária/embargada, no
qual só constam 06 (seis) faixas. Inexistência de vício

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América
Seguros de Vida e Previdência S.A. contra o V. Acórdão de fls.
362/371, o qual DEU PROVIMENTO EM PARTE ao apelo da
autora/embargada, para “declarar a abusividade do índice de reajuste
por faixa etária a partir dos 50 anos, devendo haver apuração de
percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
3
com a observação de que o cálculo atuarial deve criar mais uma faixa
etária e adequar as sete faixas ao acórdão paradigma, sem, no
entanto, mexer naquelas em que o reajuste já foi aplicado, mantida a
tutela provisória até que se efetive referida apuração, com posterior
compensação de valores”.
Os declaratórios são opostos sob alega contradição, no tocante
à fundamentação de que a embargante não respeitou os termos da
Resolução CONSU n.o 6/1988 na elaboração do contrato, no entanto,
diferentemente do afirmado no julgado, o contrato apresenta sete
faixas etárias e o valor estabelecido na última equivale a exatamente
06 vezes o valor da primeira, logo, não haveria qualquer afronta a tal
regramento.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando-se o vício ora
apontado.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Conheço dos presentes embargos declaratórios, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
4
tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
No caso concreto, nenhuma dessas impropriedades se faz
presente. As disposições contratuais analisadas por esta Corte, por
ocasião do julgamento do apelo da autora/embargada, são aquelas
por ela juntadas na inicial.
O contrato, portanto, analisado, é aquele entregue e assinado
pela beneficiária e, como é possível observar, sem muito esforço, às
fls. 30, cláusula 14.2, ele apresentada somente 06 (seis) faixas etárias
e não 07 (sete):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
5
Repise-se: a questão é resolvida à luz do contrato entregue à
parte beneficiária, qualquer outro contrato padrão elaborado pela
embargante, posteriormente, não tem o condão de alterar os fatos ora
apurados.
Assim, remanesce o julgado recorrido, ou seja, a hipótese dos
autos se subsume ao item “7.iii.b” da decisão paradigma
sedimentada no recurso especial no 1.568.244/RJ”.
Em arremate:
“Deve, desta forma, nos termos do item “9” da sobredita
decisão paradigma e do artigo 51, parágrafo 2o, do Estatuto
Consumerista, haver apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção da
parte autora na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Observo que o cálculo atuarial deve criar mais uma faixa
etária e adequar as sete faixas ao acórdão paradigma, sem, no
entanto, mexer naquelas em que o reajuste já foi aplicado”.
Como se vê, o V. Acórdão não padece de nenhuma
impropriedade. Com efeito, pretende o recorrente, insatisfeito com o
resultado do recurso, rediscutir o mérito, o que não se admite pela via
processual eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
6
Nada mais é preciso dizer.
Como se vê, em que pese o inconformismo exarado, não se
observa qualquer vício no aresto recorrido. Portanto, cristalino o
caráter infringente destes embargos, os quais pretendem, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegados vícios
que, na verdade, inexistem, o que não é admitido, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo qual não
deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial,
à
luz
dos
dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
7
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50001 -Voto no 02429C
8
causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.